Tribunal: TJMT
Processo: 1019155-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019155-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DENISE DA GLÓRIA JESUS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos (processo n.o 1042924-05.2020.8.11.0041), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Ao interpor o Recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requereu a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste Instrumental.
Em suas alegações recursais, a Agravante aduz que faz jus ao benefício em voga, eis que não possui condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.
Sob este argumento, requer seja agregado efeito ativo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Instrumental e, consequentemente, o deferimento da gratuidade de justiça.
Intimada para a comprovação documental relacionada à incapacidade financeira alegada (ID. 64416491), a Agravante quedou-se inerte, como se vê da certidão de ID. 67258477.
É o relatório do necessário. DECIDO.
Do compulsar dos autos, verifico que este Instrumental encontra-se apto a julgamento monocrático, à luz do que dispõe o Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria em debate.
Como é cediço, para que haja a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que o pleiteiam, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.
Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.
Precedentes.
2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Na hipótese, embora devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a Agravante não colacionou aos autos a documentação exigida para o fim de examinar sua real capacidade econômica, quais sejam: cópia dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e declaração de IRPF referente ao exercício 2020.
Da consulta ao website desta Corte de Justiça, percebe-se que o valor das custas perfaz o montante de R$ 584,40 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). Assim, inobstante a tese da Recorrente de que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais, não é possível verificar com a clareza necessária a carência econômica alegada pela Agravante para o recolhimento de tal quantia, eis que, como registrado alhures, quedou-se inerte.
Portanto, diante da desídia da Recorrente quanto à comprovação da hipossuficiência arguida, o desprovimento do pleito recursal é medida que se impõe.
Por tais motivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.
Na oportunidade, ressalto que, uma vez desprovido o recurso, a Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não foi feito previamente.
Diante disso, intime-se a Recorrente para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora